Tribunal: CARF
Processo: 11080.008749/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008749/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.840 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ELECTROFUSAO METALURGICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 01/01/2006
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. LITÍGIO ADMINISTRATIVO
NÃO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO.
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não devem ser
conhecidas matérias unicamente apresentadas em sede de recurso, sobre as
quais não houve a apreciação por parte da autoridade julgadora de primeira
instância por absoluta falta de alegação do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 127/142, interposto contra decisão da DRJ
em Porto Alegre/RS de fls. 115/118, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento das
contribuições previdenciárias relativa à parte dos segurados (empregados e contribuintes
individuais), conforme descrito Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, DEBCAD
35.839.652-2, de fl. 02 e ss, lavrado em 21/02/2006, referente ao período de 01/2003 até
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008749/2007-53
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008749/2007-53

01/2006, com ciência da RECORRENTE em 02/03/2006, conforme assinatura na respectiva
NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 38.446,04, já acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
Dispõe o relatório fiscal (fls. 32/34) que o presente lançamento se refere às
contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais, arrecadadas pela
empresa mediante desconto da remuneração e pró-labore, observando o limite máximo do salário
de contribuição. Aduz a fiscalização que os fatos geradores da obrigação previdenciária foram
apurados com base nas remunerações dos segurados empregados e pró-labore dos sócios,
declaradas pela empresa nas GFIPs, bem como dos décimos terceiros salários das folhas de
pagamento da empresa, ambas objeto do levantamento GFI.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fl. 45 aditada pelo documento
de fls. 74/77 em 16/03/2006. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação
elaborada pela DRJ em Porto Alegre/RS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do
presente relatório:
A empresa foi cientificada da notificação em 02/03/2006, tendo apresentado
impugnação tempestiva, protocolizada em 08/03/06, sob o n° 36.138.000802/2006-13,
informando que pretende liquidar o crédito através de operação concomitante, em razão
de possuir créditos em seu favor no montante de R$ 38.779,04. Anexou às fls. 45/70,
cópias do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos-TIAD, dos
discriminativos DAD - Discriminativo Analítico de Débito e DSD - Discriminativo
Sintético de Débito, do quadro demonstrativo dos valores apurados e recolhidos e de
Guias da Previdência Social - GPS das competências 10/2003, 11/2003, 02/2004 a
06/2004, 08/2004 a 05/2005.
Em 16/03/2006, ainda dentro do prazo de defesa, protocolizou, sob o n°
36.138.000846/2006-35 (fls. 73/76), impugnação com relação ao lançamento. Alega,
que dirigiu correspondência ao “Instituto, no sentido de alertar seus executivos” de que,
apesar de ter sido lançada a presente NFLD, no valor de R$ 38.779,04, é credora do
valor de R$ 40.358,17, decorrente de pagamentos do programa PAES. Entende que
estes valores devam ser compensados, com base no previsto no artigo 368 do “Estatuto
Civil - CCB, Lei n° 10.406/2002”, que prevê a extinção da obrigação, por meio da
compensação. A multa deve ser reduzida em razão de que os valores já haviam sido
pagos integralmente. Finalmente, requer a produção de prova pericial, a teor do disposto
no artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235/72 e artigo 5°, inciso LV da Constituição
Federal, bem como prazo para a juntada de documentos a posteriorí, para demonstrar
que está incorreto o procedimento da fiscalização em não aceitar a compensação, para
que ao final seja considerado insubsistente o lançamento. Anexa, novamente, às fls.
77/93, cópias das GPS de 10/2003, 11/2003, 02/2004 a 06/2004, 08/2004 a 05/2005, e
às fls. 94/96 da alteração contratual n° 18.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008749/2007-53

Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, à fl. 100, a Secretaria da
Receita Previdenciária entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência ao
Auditor Fiscal notificante, para manifestação sobre a procedência da redução da multa em 50%,
conforme previsto no artigo 35, parágrafo 4°, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.876/99, para verificar se houve o lançamento de contribuições que não foram objeto de
declaração em GFIP, para excluí-las.
Em resposta, à fl. 103, foi informado que as contribuições lançadas se
encontravam declaradas em GFIP, com exceção da competência 13/2005, valor que foi apurado
na Folha de Pagamento, motivo pelo qual deveria ser excluída.
Devidamente intimada em 30/04/2007, através de AR à fl. 109, para se manifestar
sobre a diligência, a RECORRENTE deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas razões.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 115/118):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2006
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD n° 35.839.652-2
1. MULTA. É devida a multa, de caráter irrelevável, sobre as contribuições não
recolhidas no prazo legal, na forma prevista no artigo 35 da Lei n° 8.212/91, na redação
dada pela Lei n° 9.876/99. 2. REDUÇÃO DA MULTA. Indevida a redução da multa
lançada na competência 13/2005, em razão de que as contribuições não foram
declaradas em GFIP. 3. OPERAÇÃO CONCOMITANTE. A operação concomitante
deve ser requerida junto ao Órgão competente, na forma da legislação. 4. PROVA
DOCUMENTAL. Os recolhimentos apresentados não dizem respeito às competências
constantes do presente lançamento. 5. JUNTADA DE DOCUMENTOS. Não
comprovadas as hipóteses legais para a concessão de prazo para a juntada de
documentos, descabe a sua apresentação em momento diferente da impugnação. 6.
PEDIDO DE PERÍCIA. ausente qualquer justificativa que a autorize, tem-se como
prescindível a perícia requerida.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ entendeu por anular o lançamento das contribuições
previdenciárias de competência de 13/2005. Isto porque, estes valores haviam sido lançado com
a multa “a menor”, na medida em que o benefício da redução da multa no percentual de 50%
apenas abrange as competência regularmente declaradas em GFIP, o que não foi o caso desta
competência. Deste modo, entendendo que não poderia retificar o lançamento no que diz respeito
à multa, a DRJ determinou a exclusão desta competência do auto de infração.

Do Recurso Voluntário
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008749/2007-53

A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 14/10/2008,
conforme AR de fls. 122, apresentou o recurso voluntário de fls. 127/142 em 10/11/2008.
Em suas razões, a RECORRENTE alega o dever da autoridade administrativa de
analisar os argumentos invocados pela Contribuinte, especificamente com relação a
inconstitucionalidade de Leis que sustentam o presente lançamento, fato que relata ferir o
princípio da ampla defesa e da legalidade, juntando alguns entendimentos doutrinários para
fundamentar suas alegações, concluindo, nesse ponto, que o julgador administrativo ou os
Tribunais de recursos administrativos também podem exercer o controle difuso de
constitucionalidade, sob as mesmas condições e efeitos elencadas ao Poder Judiciário.
Sendo assim, alegou serem exorbitantes as multas e os juros aplicados.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, porém não merece ser conhecido por tratar de
temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação.
Explica-se.
Conforme destacou a autoridade julgadora de primeira instância, a matéria de
defesa trazida pelo contribuinte com a impugnação de fl. 45 e de fls. 74/77 foram as seguintes:
A empresa foi cientificada da notificação em 02/03/2006, tendo apresentado
impugnação tempestiva, protocolizada em 08/03/06, sob o n° 36.138.000802/2006-13,
informando que pretende liquidar o crédito através de operação concomitante, em
razão de possuir créditos em seu favor no montante de R$ 38.779,04. Anexou às fls.
45/70, cópias do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos-TIAD, dos
discriminativos DAD - Discriminativo Analítico de Débito e DSD - Discriminativo
Sintético de Débito, do quadro demonstrativo dos valores apurados e recolhidos e de
Guias da Previdência Social - GPS das competências 10/2003, 11/2003, 02/2004 a
06/2004, 08/2004 a 05/2005.
Em 16/03/2006, ainda dentro do prazo de defesa, protocolizou, sob o n°
36.138.000846/2006-35 (fls. 73/76), impugnação com relação ao lançamento. Alega,
que dirigiu correspondência ao “Instituto, no sentido de alertar seus executivos” de que,
apesar de ter sido lançada a presente NFLD, no valor de R$ 38.779,04, é credora
do valor de R$ 40.358,17, decorrente de pagamentos do programa PAES. Entende
que estes valores devam ser compensados, com base no previsto no artigo 368 do
“Estatuto Civil - CCB, Lei n° 10.406/2002”, que prevê a extinção da obrigação, por
meio da compensação. A multa deve ser reduzida em razão de que os valores já
haviam sido pagos integralmente. Finalmente, requer a produção de prova pericial,
a teor do disposto no artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235/72 e artigo 5°, inciso LV
da Constituição Federal, bem como prazo para a juntada de documentos a posteriorí,
para demonstrar que está incorreto o procedimento da fiscalização em não aceitar a
compensação, para que ao final seja considerado insubsistente o lançamento. Anexa,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.840 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008749/2007-53

novamente, às fls. 77/93, cópias das GPS de 10/2003, 11/2003, 02/2004 a 06/2004,
08/2004 a 05/2005, e às fls. 94/96 da alteração contratual n° 18.
Ou seja, as alegações trazidas pela contribuinte em sua impugnação foram:
i)
pretensão de pagar o crédito tributário;
ii)
compensação com valor pago no PAES;
iii)
redução da multa em razão de que os valores já haviam sido pagos
integralmente; e
iv)
produção de prova pericial
Por sua vez, as alegações recursais giram em torno tão-somente da exorbitância da
multa e juros e das alegações de inconstitucionalidade levantadas (além das razões pelas quais
entende a contribuinte que as mesmas podem ser apreciadas pelo CARF).
Conforme art. 14 do Decreto no 70.235/72, “a impugnação da exigência instaura
a fase litigiosa do procedimento”. O art. 17 do mesmo Decreto dispõe o seguinte:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não podem ser
trazidos à segunda instância administrativa temas sobre o qual a DRJ deixou de se debruçar por
absoluta falta de alegação do contribuinte. Estas matérias novas, portanto, não podem ser
conhecidas quando sequer foram levadas a conhecimento da DRJ.
Como o Recurso Voluntário apresentado apenas traz matérias não levantadas na
impugnação, e estas não são questões de ordem pública, tem-se que nenhum tema levantado
coincide com àqueles levados à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância.
Esclareça-se que em nenhum momento da decisão da DRJ esta alega que estaria
deixando de apreciar as alegações da contribuinte em razão da impossibilidade de análise da
constitucionalidade das leis. E esta foi a única matéria objeto de recurso.
Portanto, não merece ser conhecido o Recurso Voluntário por tratar unicamente
de matérias sobre os quais não se instaurou o litígio administrativo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital